Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700570-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DECISÃO VIDA SADIA APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 31932401, págs. 154/6) proferida na execução de título extrajudicial proposta por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, também contra ASM – Associação Saúde em Movimento, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “[...] Por todo o exposto, defiro o arresto de créditos a receber do poder público pela segunda executada, ASM, com fulcro no art. 855 e seguintes c/c art. 301 todos do CPC, até o limite de R$ 11.794.601,43 (Id. 112308151, p. 09), referente ao número de empenho 2021NE14066. [...]” (grifo nosso). O agravo de instrumento não foi conhecido (id. 32172804), decisão da qual foram opostos embargos de declaração (id. 32357625), que foram desprovidos (id. 32459151). No presente agravo interno, a agravante defende a existência de interesse recursal quanto aos vícios constantes da r. decisão proferida pelo Juízo a quo, “[...] sobretudo a incompetência relativa em razão do território, que pertenceria a uma das varas cíveis da comarca de Salvador/BA, na forma dos artigos 63 e 781, do CPC” (id. 32938171, pág. 11). Intimada sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC (id. 34869496), a agravante não se manifestou (id. 35647050). Em consulta aos autos originários (processo no 0700129-23.2022.8.07.0001), verifica-se que já foi acolhida a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial e que os autos foram redistribuídos para o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o qual reconheceu sua incompetência e determinou o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, oportunidade em que revogou a tutela anteriormente concedida e ratificada (id. 116464172 dos autos originários). Ressalte-se, ainda, que outras questões incluídas no agravo interno relativas à irregularidade na representação, custas recolhidas a menor e indevida desconsideração da sua personalidade jurídica não constam da r. decisão objeto do agravo de instrumento, tanto que foram deduzidas pela agravante em contestação (id. 118088762 dos autos originários). Em conclusão, é manifesta a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo interno, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora